Tribunal: TJSP
Processo: 1010421-83.2023.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Turismo
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Ação declaratória de nulidade contratual cumulada com restituição de valores – Programa de férias em sistema de tempo compartilhado – Ausência de prova de promessa de disponibilidade irrestrita de vagas – Frustração de expectativa subjetiva dos consumidores que não configura falha na prestação do serviço – Resilição unilateral imotivada dos autores – Cláusula penal incidente sobre o valor

Ementa:
Ação declaratória de nulidade contratual cumulada com restituição de valores – Programa de férias em sistema de tempo compartilhado – Ausência de prova de promessa de disponibilidade irrestrita de vagas – Frustração de expectativa subjetiva dos consumidores que não configura falha na prestação do serviço – Resilição unilateral imotivada dos autores – Cláusula penal incidente sobre o valor efetivamente pago – Necessidade de moderação – Retenção de vinte por cento e devolução do remanescente dos valores pagos – Recurso da ré ao qual se dá parcial provimento, com aproveitamento à litisconsorte.